Tribunal: TJDFT
Processo: 0745876-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745876-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: LUIS PEREIRA DA SILVA REU: COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luís Pereira da Silva em face da decisão (ID 52784853, fls. 87/90) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, movida em desfavor de Coop. De Econ. Crédito Mútuo dos Servidores do DF Ltda e Outros, indeferiu a tutela de urgência cujo objeto é a limitação da soma dos descontos realizados em folha de pagamento e conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) da renda do Agravante. Alega, em resumo, que os descontos realizados em folha de pagamento e na conta bancária dele vêm comprometendo o mínimo existencial. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a limitação dos descontos decorrentes de empréstimos ao patamar de 30% (trinta por cento) da renda dele. É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nesta fase de análise perfunctória, afigura-se correta a atuação judicial no que diz respeito à inexistência de flagrante ilegalidade na contratação dos empréstimos solicitados, cujos valores foram colocados à disposição da parte Autora. Da análise do contracheque juntado pelo Agravante não é possível extrair que os descontos de empréstimos consignados ultrapassem o patamar legalmente estabelecido, havendo, inclusive, margem consignável disponível (ID 52784853, fl. 27). A pretensão de limitação conjunta dos descontos realizadas em folha de pagamento e conta corrente esbarra no decidido no Tema no 1.085 do c. STJ, no qual foi firmada a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Diante desse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator